Tribunal: TJMT
Processo: 0000518-86.2009.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000518-86.2009.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), FLORISVALDO JOSE BRIGLIADORI - CPF: 570.501.719-72 (APELANTE), FLORISVALDO JOSE BRIGLIADORI - CPF: 570.501.719-72 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000518-86.2009.811.0003

APELANTE:
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARA - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA e FLORISVALDO JOSÉ BRIGLIADORI

APELADO:
OS MESMOS

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL E DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO DO EXEQUENTE PROVIDO. RECURSO DO EXECUTADO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas, respectivamente, pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA, na qualidade de exequente, e por FLORISVALDO JOSÉ BRIGLIADORI, representado pela Defensoria Pública, na condição de executado, contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com resolução de mérito, com base na prescrição intercorrente. A exequente sustenta ausência de inércia e diligência contínua na localização de bens do devedor. O executado, por sua vez, pleiteia a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos legais para a decretação da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença; (ii) definir se é cabível a condenação da exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, considerando o reconhecimento da prescrição pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decretação da prescrição intercorrente exige, cumulativamente, a formal suspensão do processo, a intimação do exequente para prosseguir nos atos executórios e a subsequente inércia deste pelo prazo prescricional da pretensão executiva, conforme arts. 921, §§ 1o a 5o, do CPC, e 206, § 5o, I, do Código Civil.

A ausência de decisão formal suspendendo o feito e de intimação específica do credor impossibilita o reconhecimento válido da prescrição intercorrente.

As diversas petições protocoladas pela exequente, inclusive com requerimentos de buscas patrimoniais, evidenciam ausência de abandono voluntário do processo.

Reformada a sentença para afastar a prescrição intercorrente e permitir o regular prosseguimento da execução, resta prejudicado o pedido de honorários sucumbenciais formulado pelo executado, por inexistir, neste momento, sucumbência definida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da exequente provido.

Recurso do executado desprovido.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente exige, para sua configuração, a suspensão formal do feito, a prévia intimação do exequente e a inércia posterior pelo prazo legal.

A atuação processual diligente do credor afasta a caracterização da inércia necessária à prescrição intercorrente.

A fixação de honorários sucumbenciais depende da configuração da sucumbência, o que não ocorre quando a execução prossegue por força de provimento judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 e 921, §§ 1o a 5o; CC, art. 206, § 5o, I.

Jurisprudência relevante citada:
Não há menção.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000518-86.2009.811.0003

APELANTE:
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARA - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA e FLORISVALDO JOSÉ BRIGLIADORI

APELADO:
OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARA - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA e FLORISVALDO JOSÉ BRIGLIADORI
contra sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, que extinguiu o processo de cumprimento de sentença com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que ajuizou a presente execução com base em título executivo judicial oriundo de cédula de crédito bancário inadimplida.

Afirma que ao longo de mais de uma década promoveu sucessivas tentativas de localização de bens penhoráveis do executado por meio de BacenJud, Renajud, CNIB, certidões de RGI, requisições à Receita Federal e bloqueios via Sisbajud.

Relata que não permaneceu inerte em momento algum, tendo sempre diligenciado e se manifestado quando intimada.

Aduz que a decisão atacada desconsidera essas diligências e se baseia exclusivamente na ausência de bens penhoráveis, o que, por si só, não configura causa legítima para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Argumenta que o juízo de origem incorreu em
error in judicando
, pois o simples transcurso do tempo, diante da ausência de inércia do credor, não autoriza a extinção do feito.

Ao final, requer a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem, com regular prosseguimento da execução.

Por sua vez, o 2o apelante se insurge acerca da ausência de fixação de honorários sucumbenciais em favor da parte executada, representada pela Defensoria Pública, não obstante a sentença ter reconhecido a prescrição intercorrente arguida pela própria Instituição.

Defende que, tendo a Defensoria sido responsável pela causa extintiva do feito e, portanto, figurando como vencedora na demanda, impõe-se a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC.

Invoca o entendimento fixado pelo STF no Tema 1002, que garante à Defensoria Pública o direito aos honorários mesmo quando litigando contra ente estatal ao qual pertença, entendimento que ensejou inclusive o cancelamento da Súmula 421 do STJ.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sugerindo sua fixação entre 10% e 20% do valor atualizado da causa, com base no art. 85, §2o, do CPC.

As contrarrazões foram apresentadas nos id’s. 340385400 e 340385402.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a regularidade da decretação da prescrição intercorrente nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora apelante, especialmente diante da alegada existência de impulsionamentos processuais ocorridos dentro do interregno temporal considerado pelo juízo sentenciante como de inércia.

A prescrição intercorrente é modalidade de perda do direito de execução fundada na inércia do credor, devendo observar, por imposição legal, os requisitos dispostos no art. 921, §§ 1o a 5o do CPC, in verbis:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

§ 1o O juiz declarará, de ofício ou a requerimento da parte, a suspensão da execução nos casos previstos neste artigo.

§ 2o Durante o período de suspensão, não correrá o prazo de prescrição.

§ 3o Decorrido o prazo de 1 (um) ano, o prazo de prescrição voltará a correr.

§ 4o O juiz ouvirá o exequente antes de declarar, de ofício, a prescrição intercorrente.

§ 5o Decorrido o prazo máximo de suspensão, o juiz, depois de ouvir o exequente, poderá extinguir o processo.”

Do dispositivo transcrito extrai-se que a ocorrência da prescrição intercorrente exige três pressupostos fáticos-jurídicos: (i) suspensão formal do processo, (ii) intimação do exequente para promover os atos executórios, e (iii) inércia do credor por prazo igual ou superior ao previsto na legislação material para a pretensão executiva, no caso, de cinco anos, conforme art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.

No caso em apreço, é forçoso reconhecer que a sentença de primeiro grau não observa os pressupostos normativos exigidos para a validade da decretação da prescrição intercorrente, mormente porque não há nos autos decisão formal de suspensão do feito nem intimação pessoal do exequente para dar prosseguimento à execução, sendo manifesta a ilegalidade da extinção declarada.

De igual forma, se verifica que houve diversas petições no período tido como de inércia, inclusive com pedidos de pesquisa patrimonial junto aos sistemas conveniados, o que demonstra a inexistência de abandono voluntário do feito.

O Superior Tribunal de Justiça, interpretando o art. 921 do CPC, firmou entendimento no sentido de que a decretação da prescrição intercorrente reclama, obrigatoriamente, a intimação do exequente para manifestação específica, a fim de que seja oportunizado o impulsionamento processual.

Desta forma, a sentença de primeiro grau deve ser reformada para afastar a decretação da prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento do feito executivo.

Quanto ao pedido de fixação/majoração de honorários sucumbenciais formulado pela 2a Apelante, observo que a insurgência recursal se estrutura a partir da premissa de que a execução foi extinta, com resolução do mérito, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, sem arbitramento de verba honorária em favor da parte vencedora.

Todavia, uma vez que, no mérito, reconheço a invalidade da decretação da prescrição intercorrente e determino o regular prosseguimento do feito executivo, resta esvaziado, neste momento processual, o suporte fático-jurídico que fundamentava o pleito honorário, o qual se vinculava diretamente ao desfecho extintivo do processo.

Assim, fica prejudicado, por ora, o pedido de condenação da exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, por inexistir pronunciamento final de extinção apto a definir, de forma estável, a sucumbência, remanescendo a matéria para eventual apreciação ao término da execução, conforme o resultado definitivo do feito.

Por fim, ressalto que a discussão sobre a incidência do art. 921, § 5o, do CPC, com redação dada pela Lei n. 14.195/2021
(“extingui-lo, sem ônus para as partes”)
, bem como o entendimento jurisprudencial correlato, somente ganharia pertinência caso se mantivesse a extinção pela prescrição intercorrente, hipótese afastada no presente voto, diante do provimento recursal para o prosseguimento do cumprimento de sentença.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER de ambos os recursos e:

(i)
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
, para reformar a sentença, afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença no Juízo de origem, com adoção das providências executivas cabíveis.

(ii)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
FLORISVALDO JOSÉ BRIGLIADORI
, representado pela Defensoria Pública, quanto ao pedido de fixação/majoração de honorários sucumbenciais, uma vez que o pleito se encontrava condicionado à manutenção da extinção do feito pela prescrição intercorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026